Tribunal: STF
Processo: ARE 1512912
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU. Transformação em empresa pública federal por meio da AGE do dia 21.06.2018. Alteração da competência absoluta. Remessa do presente recurso e dos autos originários à Justiça Federal. Declínio de competência. 



    1. Por força do efeito expansivo objetivo externo dos recursos, reconhece-se que a Justiça Estadual não mais é competente para continuar a processar e julgar o cumprimento de sentença iniciado no processo originário, em razão da transformação da companhia executada em empresa pública federal aos 21.06.2018. 



    2. Com efeito, a competência para processar e julgar as causas em que empresa pública federal for interessada na condição de ré e devedora é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I CF. 



    3. Havendo alteração da competência absoluta no curso do cumprimento de sentença, incide a regra do art. 43, parte final, CPC. 



    4. Assim, declara-se a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o processo originário e determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro do Tribunal Regional da 2ª Região. No mais, determina-se a remessa do presente recurso ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (fl. 2, e-doc. 44).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 53).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 3, e-doc. 96).



    4. A agravante argumenta que “a decisão de 1ª instância equivocadamente entendeu ser a Justiça Federal competente para apreciar e julgar o caso em questão, não levando em consideração as peculiaridades do caso, em flagrante violação ao art.109, I, da CRFB, atraindo para a Justiça Federal competência que não lhe cabe” (fl. 4, e-doc. 107).



    Assevera “que todo o imbróglio diz respeito à atração da competência para a Justiça Federal, a partir da alteração societária da Recorrida, sem se observar as especificidades do caso concreto” e que “a CTBU, até meados de 2018, atuava como sociedade de economia mista, tendo, a partir de então, passado a atuar como empresa pública federal” (fl. 5, e-doc. 107).



    Afirma que “não se pretende a negativa de que a Recorrida se trata de empresa pública federal, no entanto, a simples alteração societária, por si só, é incapaz de deslocar a referida competência, sendo necessária a análise da fase processual no momento da referida alteração e, como visto acima, em 2018 já se encontrava caracterizado o trânsito em julgado da ação originária, fazendo necessária a manutenção da competência no Juízo que decidiu a causa” (fl. 5, e-doc. 107).



    Pede seja provido o recurso extraordinário para “que seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal na espécie com o ulterior julgamento do Agravo de Instrumento pelo E.TJRJ” (fl. 6, e-doc. 7).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “o presente recurso é manejado contra acórdão que afronta norma constitucional, qual seja, o artigo 109, I, da CRFB e desrespeita a divisão judiciária, notadamente ao permitir que a alteração societária atraia a competência da Justiça Federal sem que seja observada a fase processual em que se encontrava a ação originária na data da modificação” e que “o desrespeito noticiado viola o princípio do juiz natural e tem o condão de assoberbar em demasia a estrutura judiciária federal, o que não pode ser permitido. Ante o exposto, tendo a relevância da matéria dos autos, resta comprovada a repercussão geral na hipótese dos autos” (fls. 6-7, e-doc. 75). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC ” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora